Tribunal: TJPA
Processo: 0802409-70.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802409-70.2024.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DE NAZARE LISBOA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES. SAQUES INDEVIDOS. MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL NÃO CONSTATADA. RUBRICAS DE DÉBITO COM PREVISÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por MARIA DE NAZARE LISBOA OLIVEIRA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há comprovada má-gestão do banco agravado sobre o fundo PASEP
.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil S/A é responsável pela administração do PASEP, conforme previsto na Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ações que discutem saques indevidos ou má gestão de valores, conforme entendimento consolidado Tema 1150 do STJ.

4. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN.

5. Existência nos autos de extrato e microfichas, emitidos pelo Banco do Brasil, que retratam, além daquelas
detalhadamente expostas na decisão agravada, a existência dos descontos realizados sobre as rubricas: "PGTO RENDIMENTO FOPAG 05247283000194", "ABONO P/CONTA DO FAT", "PGTO RENDIMENTO CAIXA AG:1735", e " DISTRIBUIÇÃO DE RESERVA".

6. Assim, no caso em que firmado o convênio PASEP/FOPAG, os rendimentos são pagos pelo Banco do Brasil na folha de pagamento do participante, sob a denominação “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, seguido do número do CNPJ do empregador. Percebe-se que a utilização dessa modalidade de crédito dos rendimentos do PASEP (em folha de pagamento ou em conta corrente dos participantes do Fundo) não configura prejuízo ao participante, pois a importância retirada da conta individual foi revertida em benefício dele mesmo, uma vez que recebeu o valor em folha de pagamento e em conta bancária.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.300, firmou a seguinte tese: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC

8.
O banco agravado comprovou a regularidade das movimentações existentes na conta PASEP ora em análise, tendo se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus da prova, exibindo comprovação apta a afastar a alegação da parte autora, inclusive os pagamentos periódicos realizados em benefício do próprio titular.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 373, do CPC
;
Art. 4º, §§ 2º e 3ºda lei complementar nº 26 /75.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
Tema Repetitivo nº 1150
; STJ – Tema 1.300

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 04 de maio de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0802409-70.2024.8.14.0013) interposto por MARIA DE NAZARÉ LISBOA OLIVEIRA, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos da Apelação Cível que interposta pelo BANCO DO BRASIL.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
:

(...) Assim, sem a demonstração do ilícito, falta elemento essencial para a configuração do dever de indenizar, não sendo possível responsabilizar o Banco-réu por valores a título de PASEP, eis que comprovadamente repassados à servidora por meio da sua entidade pagadora.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido, nos termos da fundamentação.

(...).

Em razões recursais (Id. 24832787),
a Agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou a aplicação dos juros mínimos de 3% ao ano sobre o saldo credor atualizado, conforme previsto no artigo 4º, § 2º, da LC 26/1975 além de desconsiderar completamente todos os índices que devem ser aplicados para a correta verificação dos valores mantidos e que deveriam ter sido corrigidos e atualizados, o que não se efetivou no caso concreto.

Argui que os valores constantes na planilha apresentada pela Agravante são claros ao evidenciar que a quantia efetivamente creditada em sua conta é inferior àquela devida, levando a um prejuízo no montante de R$65.159,74. Tal diferença não se deve a meras variações dos índices aplicados, mas sim à não incidência correta dos juros e correção monetária conforme prevê a legislação vigente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para condenar o Agravado à restituição dos valores desfalcados da sua conta PASEP.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 25728067).

Houve o sobrestamento e posteriormente o dessobrestamento dos autos e estes voltaram conclusos à relatora competente.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento à Apelação de MARIA DE NAZARÉ LISBOA OLIVEIRA pelo não reconhecimento de má-gestão do banco agravado sobre o fundo PASEP.

Inicialmente, destaco que
o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, que consiste em uma contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, sendo disciplinado pelo art. 239, § 3º, da Magna Carta, dispositivo regulamentado pela Lei nº 7.859/1989 até o advento da mais recente Lei nº 13.134/2015.

A Lei Complementar nº 26/1975, unificou, a partir de 1º de julho de 1976, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

O art. 7º, do Decreto nº 4.751/2003, previa que a gestão do PASEP cabia ao Conselho Diretor do Fundo, cujo representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10, do mesmo diploma normativo, estabelecia ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, a obrigação de manter as contas individuais dos participantes do PASEP, devendo creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, além de processar as solicitações de saque e de retirada, e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP.

O Decreto nº 4.751/2003 foi revogado pelo Decreto nº 9.978/2019, o qual, por sua vez, não alterou significativamente as disposições então em vigor. Vejamos os termos do art. 12, do Decreto nº 9.978/2019:

Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições:

I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970;

II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4º;

III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto;

IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e

V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975, e neste Decreto.

Por força do art. 5º, da Lei Complementar nº 8/1970, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à instituição gestora em apreço.

Segue a redação do art. 5º, da LC 8/1970:

Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, em 04/10/1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando-se a sua responsabilidade ao repasse mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º, da LC nº 8/1970.

Observa-se que a agravante pretende em sua inicial tratar de suposto de ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil que resultou em desfalque indevido na conta individual do PASEP da qual é titular.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

Acerca disto, vejamos o Tema Repetitivo nº 1150, oriundo do STJ:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep.

Desse modo, extrai-se que a apelante apresentou em sua inicial um parecer contábil que concluiu pela má-gestão do banco requerido, demonstrando, através de planilhas que o valor devido à titular, no momento do saque, atualizado, resultaria em um prejuízo no valor de R$65.159,74 (Sessenta e cinco mil, cento e cinquenta reais e vinte e dois centavos).

Com efeito, era indispensável que a autora/agravante demonstrasse a efetiva divergência que sustentou na inicial, entretanto, não se desincumbiu desse ônus, pois, não comprovou que eventual equívoco nos cálculos constantes do laudo técnico, ou até mesmo que eventual diferença de valores (entre a quantia pretendido pela apelada e aquela que, de fato, lhe foi disponibilizada) não decorreria da política de correção monetária adotada pelo Comitê Gestor do programa.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC NAS RELAÇÕES ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E TITULAR DE CONTA DO PASEP. MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL NÃO CONSTATADA. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS DOS OFICIAIS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA. VALOR DE BASE INCORRETO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846826-59.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024)

Assim, os cálculos efetivados pela parte autora, não devem ser considerados.

Registre-se que tais alagações somente podem ser efetivamente provadas mediante perícia contábil, e desde que apresentados os extratos completos, desde 1988. Assim, os cálculos efetivados pela parte autora, não devem ser considerados.

Isto posto, não há nos autos comprovação de que os valores administrados pelo Banco do Brasil (que resultaram no saldo sacado por ocasião da aposentadoria da apelada) sejam divergentes daqueles obtidos mediante a aplicação dos índices legais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, ônus que, repiso, competia à agravante, já que constitutivos de seu direito.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROBATÓRIO. CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 373, I E II, DO CPC. NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.
2. Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe caber ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, modificando as premissas fáticas que levam ao entendimento de que houve comprovação efetiva da constituição do direito da parte autora-agravada, e ausência de eventual causa extintiva por parte da agravante - como o pagamento -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). 2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 3. Não houve indevida inversão do ônus probatório, pois utilizada a regra geral de julgamento disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil em relação ao ônus de prova, ou seja, de maneira estática, e não a sua exceção.
4. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, verificando-se se efetivamente houve notificação prévia quanto aos defeitos apresentados na obra ou mesmo a eventual previsão contratual das partes, demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.381/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Por seu turno, restou incontroverso nos autos a existência dos descontos realizados sobre as rubricas: "PGTO RENDIMENTO FOPAG 05247283000194", "ABONO P/CONTA DO FAT", "PGTO RENDIMENTO CAIXA AG:1735", e " DISTRIBUIÇÃO DE RESERVA". (Id. 23448663).

Deste modo, afirma a agravante que, tendo acesso ao detalhamento de sua conta mediante o recebimento da microfilmagem e do extrato do PASEP, pode confirmar desfalque das cotas depositadas, ou seja, saques indevidos em sua conta, bem como não cabe os valores disponibilizados em razão de saque de abono, pois estes possuem natureza e dotação diversa e não se confundem com o saldo do fundo.

De fato, analisando as microfilmagens e o extrato referentes à conta individual do PASEP da autora, verifica-se que ocorreram os citados débitos ao longo dos anos. Ocorre que, apesar da afirmação de que tais débitos são indevidos, não se logrou êxito em comprovar quais são as irregularidades ou ilegalidades comprometem os repasses de valores.

Ocorre que, tais rubrica demonstram a transferência de valores (parcela passível de levantamento anual, correspondente aos juros de 3% e ao RLA, nos termos do art. 4º, § 2º, da LC nº 26/1975) da conta individual para a folha de pagamento. Ou seja, a apelante recebeu essa importância no salário. Logo, não houve prejuízo à Autora, tampouco ato ilícito do banco Réu.

Note-se que, conforme informação disponível no endereço eletrônico do Banco do Brasil, os rendimentos do PASEP podem ser pagos por meio de crédito na conta mantida naquela instituição financeira ou diretamente no contracheque dos participantes cujos empregadores firmaram o convênio PASEP-FOPAG com o banco.

(
https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/
).

Assim, no caso em que firmado o convênio PASEP/FOPAG, os rendimentos são pagos pelo Banco do Brasil na folha de pagamento do participante, sob a denominação “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, seguido do número do CNPJ do empregador.

Percebe-se que a utilização dessa modalidade de crédito dos rendimentos do PASEP (em folha de pagamento ou em conta corrente dos participantes do Fundo) não configura prejuízo ao participante, pois a importância retirada da conta individual foi revertida em benefício dele mesmo, uma vez que recebeu o valor em folha de pagamento e em conta bancária.

Vale ressaltar que na hipótese de discussão sobre lançamentos a débito nessas contas, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.300, firmou a seguinte tese: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC ”.

Assim, na presente demanda, cumpria à autora/agravante o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito – má gestão dos recursos de sua conta do PASEP e ausência de crédito em sua folha de pagamento – nos termos do art. 373, I, do CPC.

Logo, sem a demonstração do ilícito, falta elemento essencial para a configuração do dever de indenizar, não sendo possível responsabilizar o Banco-réu por valores a título de PASEP, eis que comprovadamente repassados ao servidor por meio da sua entidade pagadora.

3 - DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026